Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-24.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000284-24.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE:
IDENILSON ALVES SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 150,
CAPUT,
DO CPB E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DELITOS SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não merece prosperar a alegada atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo. Em relação ao crime de violação de domicílio, percebe-se, das declarações testemunhais e, em especial, da declaração da vítima, que o réu não tinha nem a autorização daquela para entrar em sua residência, tampouco autorização judicial, uma vez que sua ex-companheira possuía medidas protetivas deferidas judicialmente em seu favor, para manter a distância do réu, medidas essas das quais ele tinha plena ciência. Desta feita, a situação demonstra o ingresso na moradia da vítima, de forma clandestina, permanecendo no local sem sua autorização, preenchendo, assim, todos os elementos do tipo penal descritos no art. 150 do CPB.
2. Já no tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, pelo que, também suficientemente configurado o tipo penal descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro e finalizada ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por IDENILSON ALVES SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou à pena total de
01 (um) ano de detenção em regime aberto
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 150,
caput,
do CPB e art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.12.2018, por volta das 17h30, a vítima Luciane Silva de Lima, ex-companheira do acusado, chegou em sua residência e encontrou-o dormindo no interior do imóvel, sem a devida permissão, descumprindo, assim, a decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da ofendida. Prossegue a exordial informando que, de acordo com o depoimento da vítima, o réu insiste em desobedecer às supracitadas medidas protetivas, indo à sua residência praticamente todos os dias.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando
a atipicidade de ambos os delitos, por ausência de dolo,
visto que, pelo que se comprova dos depoimentos colhidos na audiência de instrução,
em nenhum momento ele apresentou conduta violenta ou intenção premeditada de descumprir as medidas protetivas a fim de infligir mal à vítima
. Pelo contrário, ele apenas adentrou o imóvel para dormir, como já fizera outras vezes, quando ficou cuidando dos filhos menores do casal, com a ciência da ofendida, para que ela resolvesse seus afazeres. Tanto assim que ele, ao acordar, já com a presença dos policiais, retirou-se sem oferecer resistência,
não tendo havido quaisquer prejuízos físicos ou emocionais à vítima
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes aos quais a lei comina pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando
a atipicidade de ambos os delitos, por ausência de dolo,
visto que, pelo que se comprova dos depoimentos colhidos na audiência de instrução,
em nenhum momento ele apresentou conduta violenta ou intenção premeditada de descumprir as medidas protetivas a fim de infligir mal à vítima
. Pelo contrário, ele apenas adentrou o imóvel para dormir, como já fizera outras vezes, quando ficou cuidando dos filhos menores do casal, com a ciência da ofendida, para que ela resolvesse seus afazeres. Tanto assim que ele, ao acordar, já com a presença dos policiais, retirou-se sem oferecer resistência,
não tendo havido quaisquer prejuízos físicos ou emocionais à vítima
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, aliados ao relato da vítima, em Juízo, senão vejamos.

A vítima Luciane Silva de Lima, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 44, declarou que quando os fatos ocorreram, estavam separados. Que ele havia ingerido bebida alcoólica, viu a porta encostada, entrou e dormiu. Que ela não estava em casa, no momento. Disse que logo que se separaram, ele ia até o local, dizendo que queria voltar, que queria ver as filhas, às vezes estava ¿bebido¿. No dia dos crimes, quando ela chegou ao imóvel, ele estava dormindo e ela logo chamou a polícia, pois ela tinha medidas protetivas em seu favor, e ficou com medo, pois quando ele bebia, ficava agressivo. Narrou que ele já havia descumprido as referidas medidas, outras vezes, mesmo já estando ciente delas. Atualmente, relata que não possui mais conflitos com o réu. Negou que, naquele dia, tivesse consentido a entrada do réu na casa, e nunca permitiu que ele dormisse lá pela parte da noite, apenas uma vez, durante o dia, para ficar com as filhas. Afirmou que ele passou a ser mais agressivo quando começou a ingerir bebida alcoólica em excesso, proferindo ameaças de morte e até rondando a casa com faca, foi quando ela resolveu pedir a última medida protetiva, isso antes dos crimes em comento.

A testemunha Letícia de Lima Alves, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 44, narrou que no dia dos fatos, quando acabara de chegar em sua casa, juntamente com sua irmã, viu o pai, deitado na cama, e ficou com medo, tendo saído daquele local, ido até a casa de uma amiga e telefonado para sua mãe, que veio embora e chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, ele viu o carro da polícia e perguntou à filha o que havia feito de errado, pois só havia voltado da ¿bola¿, resolveu descansar e logo iria embora. Disse que sua mãe não permitia a entrada do réu lá, e tinha, inclusive, uma medida protetiva para tanto. afirmou, por último, que ele não ameaçou e nem agrediu ninguém.

A testemunha Rodrigo Alex Alves dos Santos, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 44, afirmou que recorda da ocorrência, que a vítima ligou e disse que havia saído de casa e, quando retornou, o réu estava dormindo lá dentro. Que eles haviam se separado há pouco tempo, e ele ainda não entendia a separação. Disse que quando os policiais chegaram ao imóvel, conversaram com ele, que logo saiu, sem esboçar reação, mas como havia descumprido medidas protetivas, teve que ser levado para a delegacia.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelos crimes descritos na denúncia.

Não merece prosperar a alegada
atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo.

Em relação ao crime de violação de domicílio
, percebe-se, das anteditas declarações, em especial da declaração da vítima, que, à época dos fatos, o réu e ela já haviam rompido o relacionamento, e
ele não tinha nem a autorização da vítima para entrar em sua residência,
tampouco autorização judicial
, uma vez que sua ex-companheira possuía medidas protetivas deferidas judicialmente em seu favor, para manter a distância do réu,
medidas essas das quais ele tinha plena ciência, conforme se verifica da certidão de fls. 10 do apenso
. Desta feita, a situação demonstra o ingresso na moradia da vítima, de forma clandestina, permanecendo no local sem sua autorização, preenchendo, assim, todos os elementos do tipo penal descritos no art. 150 do CPB.

Neste sentido:
APELAÇÃO. PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DANO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, FURTO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO E PERMANÊNCIA NA RESIDÊNCIA DA OFENDIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 3.
Não há que falar em atipicidade da conduta no crime de violação de domicílio, se as provas dos autos evidenciam que o réu, adentrou a residência da vítima sem que a vítima permitisse.
4. Embora o crime de ameaça esteja no mesmo contexto fático do crime de violação de domicílio, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, não se traduzindo em relação crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os crimes de violação de domicilio e ameaça. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT - Acórdão 1258084, 00008146420198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO ABSORVE CRIME. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, destacando-se, em especial, os depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas. 2.
Configura-se o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), quando o agente possuía plena consciência de que não conta com permissão e, menos ainda, legitimidade para entrar na residência da ofendida, pois não teve autorização para assim proceder. No caso dos autos tal conduta típica é aferida a partir do fato de que precisou danificar o portão e a porta da casa para ingressar no local.
3. O princípio da consunção ou absorção é aplicado aos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência. De acordo com tal princípio, o crime mais grave absorve o crime menos grave. 3.1. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da "impossibilidade de um crime tipificado no Código Penal ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais" (HC 121.652, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 4/6/2014). 4. Recurso conhecido e desprovido, decisão unanime. (TJPA - 2020.00855245-70, 212.559, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12)

Já no tocante
ao crime de descumprimento de medidas protetivas
, analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber, o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu.

A medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência ter sido ofendida verbalmente e ameaçada de morte pelo réu, conforme documentos de fls. 08/09 do apenso, tendo sido o acusado devidamente intimado de tal restrição, como alhures mencionado (fls. 10 do apenso), determinando-se, entre outras medidas, o afastamento do acusado da residência do casal e a proibição de aproximação da ofendida, fixado o limite de 100m (cem metros) de distância. Mesmo diante de tais imposições judiciais, o apelante dirigiu-se até a residência da vítima e lá entrou.

É certo que o crime em tela constitui-se na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Na mesma esteira:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO AGRESSOR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO DO ACUSADO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE CRIMES. PARÂMETRO ÚNICO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO. 1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, ressaltando-se que o réu confessou a ameaça e o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. 2. Resta caracterizado o dolo na conduta praticada pelo acusado, uma vez que inequívoca a sua ciência acerca das medidas protetivas de urgência impostas em favor da ofendida e de que o seu descumprimento implicaria na prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 3. Embora não haja parâmetro legal pré-estabelecido, possuindo o magistrado certa discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, o juiz não pode, em uma mesma sentença, adotar critérios diversos para a dosimetria de crimes praticados, em concurso material, por um mesmo réu, em observância ao princípio da razoabilidade. 4. É cediço que a Lei 11.340/2006 silenciou a respeito do prazo de duração ou eficácia da medida cautelar deferida, devendo tal lacuna legislativa ser integrada pelo magistrado na análise do caso concreto, observando, sempre, a finalidade da lei, que é, conforme o art. 1º, coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. 5. Tendo em vista a situação de risco presente, é razoável que as medidas protetivas perdurem até o fim da ação penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA - Acórdão 1289281, 00005165420198070011, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
atipicidade da conduta,
visto que ambos os crimes pelos quais o réu foi condenado mostram-se suficientemente caracterizados pelo arcabouço probatório amealhado aos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora